Tribunal: TJDFT
Processo: 0716416-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PLANO DE PARTILHA DE BENS. DÉBITOS EMPRESARIAIS. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA PARTILHA.

1. As dívidas contraídas por um dos cônjuges no exercício de sua atividade empresarial não se confundem com aquelas contraídas em benefício do lar conjugal. 1.2. Tratando-se de débitos que interessaram apenas à atividade empresarial exercida pelo de cujos, descabe sua inclusão na partilha, porque não se reveste por presunção, ou mesmo por falta de prova, em benefício da família, assim, deve a decisão agravada ser reformada no ponto para decotar a exigência de desconto correspondente a tais valores.

2. A decisão agravada consignou a ausência de depósito do valor integral da operação de venda dos bens, pendente a prestação de contas para apuração do passivo. Neste cenário, não resta possível a homologação de imediato do plano de partilha em questão.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.